Tribunal: TJDFT
Processo: 0713064-77.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CRITÉRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prestação alimentícia entre ex-cônjuges, de modo geral, deve perdurar por um período razoável e necessário para que o ex-cônjuge se organize e alcance a sua independência financeira. 1.2. Por outro lado, em casos específicos, como o de incapacidade total do ex-cônjuge em prover seu próprio sustento em razão de enfermidade mental, a prestação alimentícia pode ser mantida de forma perene, até que haja alteração na necessidade do alimentando ou da capacidade do alimentante.

2. A pretensão revisional de alimentos depende de comprovação acerca de mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, conforme disposição do art. 1.699 do Código Civil.

3. Não havendo comprovação inequívoca de alteração na capacidade do alimentante ou de necessidade da alimentanda, permanece a situação fática existente à época da fixação dos alimentos, devendo, portanto, ser integralmente mantidos.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.